Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 68744927, deferiu-se o pedido de atualização dos cálculos do substituído RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA, bem como determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a aplicação do ICPA-E, a fim de retificar do precatório 0002276-08.2018.807.0000 (expedido conforme consta do ID: 10297210). Os cálculos foram juntados no ID: 70978314. Intimado, o SINDIRETA informou que não se opõe aos cálculos, pugnando pela retificação do precatório (ID: 71964040). Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID: 72117045). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados ao ID: 70978314, homologo-os. Preclusa esta decisão, promova-se a retificação do Precatório n. 0002276-08.2018.8.07.0000, expedido em favor de RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA conforme os cálculos acostados no ID: 70978314. Oficie-se à COORPRE. Para evitar tumulto processual, as petições de ID: 62814889 e 69713513 serão analisadas posteriormente. Brasília, 5 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR